Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-53.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WALDEMAR INACIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 593.862.311-15 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LILIANE PIOVEZAN DA SILVA - CPF: 571.752.681-49 (AGRAVADO), WILSON INACIO DA SILVA - CPF: 468.661.081-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO INTEGRAL CONVENCIONADO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de suspensão do feito pelo prazo integral previsto em acordo celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em execução de título extrajudicial, a suspensão do processo por força de acordo de parcelamento deve observar o prazo integral convencionado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC, ou se se submete ao limite geral de 06 meses previsto no art. 313, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 313, II, c/c § 4º, do CPC consubstancia regra geral de suspensão processual por convenção das partes, vocacionada ao processo de conhecimento, ao passo que o art. 922 do CPC disciplina, de modo específico, a suspensão da execução quando o exequente concede prazo para cumprimento voluntário da obrigação.

4. A suspensão pelo prazo integral convencionado preserva a coerência do sistema executivo, prestigia a autocomposição e resguarda a efetividade da tutela jurisdicional, pois mantém íntegro o instrumento processual de cobrança enquanto se aguarda o adimplemento espontâneo da obrigação, com possibilidade de retomada imediata em caso de inadimplemento.

5. A extinção prematura do feito, ou a imposição de suspensão por prazo inferior ao avençado, compromete a segurança jurídica e contraria a finalidade do art. 922 do CPC, que justamente assegura a subsistência da execução até o cumprimento integral do acordo.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte orienta-se no sentido de que a homologação do acordo, no âmbito da execução, impõe a suspensão do processo até o termo final convencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da Ação de Execução pelo prazo integral convencionado entre as partes, até 15/12/2032, com fundamento no art. 922 do CPC, ressalvada a imediata retomada do curso processual em caso de inadimplemento do acordo homologado.

Tese de julgamento:
“1. O art. 922, do CPC constitui norma especial aplicável ao processo de execução e autoriza a suspensão do feito pelo prazo integral convencionado em acordo de parcelamento da dívida. 2. Homologado o acordo no processo executivo, a execução deve permanecer suspensa até o cumprimento integral da obrigação, com retomada imediata em caso de inadimplemento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 313, II, § 4º, e 922.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.130.497/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 10.11.2025, DJEN 13.11.2025; TJMT, AI nº 1046135-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026, DJE 03.03.2026; TJMT, ApCiv nº 1008933-11.2024.8.11.0037, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026, DJE 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1000507-53.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que indeferiu o pedido de suspensão do feito pelo prazo integral do acordo celebrado entre as partes, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001640-50.2018.8.11.0026, ajuizada em desfavor de
Waldemar Inácio da Silva Junior, Liliane Piovezan da Silva e Wilson Inácio da Silva
.

Inconformado, o Agravante sustenta que o dispositivo aplicável à espécie é o artigo 922 do CPC, norma especial que regula a suspensão da execução quando o exequente concede prazo para cumprimento voluntário da obrigação, sem submissão ao limite temporal do art. 313, § 4º, do CPC, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo integral convencionado, com vencimento final em 15/12/2032.

Requer o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão pelo prazo integral acordado entre as partes.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 340608390).

Sem contraminuta por falta de angularidade processual (Id. 340750878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026